Tribunal: STF
Processo: Rcl 83352
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria de Jesus Viana Mesquita em face do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do processo nº 0201497-41.2022.8.06.0167, na qual se alega aplicação inadequada do Tema 1150 da repercussão geral para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.



    O reclamante defende que o Tema 1150, que trata da impossibilidade de reintegração de servidor público estatutário aposentado pelo RGPS, não se aplica ao seu caso, pois não há contemporaneidade entre a aposentadoria da Reclamante e a lei local a qual prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.



    Argumenta que, no caso em apreço, a situação é diferente do referido precedente paradigma “(...) porque a Lei nº 2.104/21 somente fora editada após a aposentadoria da Reclamante, que ocorrera em março de 2016. Depois de se aposentar, permaneceu exercendo normalmente suas atividades por mais de 5 (cinco) anos, até ser exonerada em 15.9.2021” (eDOC. 1, p. 9).



    Pontua, ainda, que “para a decisão reclamada, seria indiferente o momento da edição da lei local prevendo a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, a qual se aplicaria imediatamente a todos os servidores, porque não existe direito adquirido a regime jurídico. Entretanto, tal entendimento não merece prosperar. Isso porque, em todas as vezes que esta Corte Suprema reiterou tal entendimento, deixou assente a impossibilidade de as alterações nos estatutos funcionais ofenderem a garantia da irredutibilidade de vencimentos, a qual se encontra prevista na Constituição Federal” (eDOC. 1, p. 10). 



    Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, pede a cassação do ato reclamado com o consequente reestabelecimento da sentença de primeiro grau.



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC. 29) e o Município de Sobral juntou contestação (eDOC. 26).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA PELO RGPS. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. LEIS MUNICIPAIS 1.540/2016 E 2.104/2021, QUE ALTERARAM O ART. 35 DA LEI MUNICIPAL 038/92 (REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL). NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150/RG. ART. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. DESRESPEITO CONFIGURADO. 



    1 - A questão central na presente Reclamação Constitucional reside na alegação de aplicação indevida do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 



    2 - À época da aposentadoria da Reclamante, vigorava a Lei Municipal nº 1.540/2016, que alterou o art. 35, V, da Lei Municipal nº 038/92 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Sobral), limitando a causa de vacância do cargo público unicamente à aposentadoria compulsória. Com base nessa legislação, a Reclamante permaneceu no exercício de suas funções por mais de cinco anos, até ser desligada em 15/9/2021. 



    3 - A Lei Municipal nº 2.104/2021 (editada em 11/6/2021), restabeleceu a regra de vacância do cargo público por aposentadoria, revogando a Lei Municipal nº 1.540/2016. 



    4 - A decisão reclamada, ao aplicar a tese do Tema 1.150 de forma genérica, sem observar o requisito temporal e a falta de contemporaneidade entre o ato de aposentadoria (2016) e a lei de vacância (2021), agiu em manifesto equívoco, o que justifica a cassação do ato jurisdicional. 



    - Pela procedência da Reclamação Constitucional.” (eDOC. 31, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na presente hipótese, a reclamante sustenta, em síntese, a aplicação equivocada do Tema 1.150 tendo em vista tratar-se de situação fático-jurídica distinta da examinada no preferido precedente paradigma, pois à época de sua aposentadoria não existia dispositivo legal prevendo a vacância do cargo público em razão da aposentadoria voluntária.



    Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse de Servidor Público, ajuizada por Maria de Jesus Viana Mesquita, em desfavor do Município de Sobral, na qual se requer a reintegração de servidora pública que se aposentou voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



    Na inicial, a parte autora alegou, em síntese, que “por força da Lei Municipal de nº 1.540 de 26 de fevereiro de 2016, a Requerente teve incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito de continuar no exercício de suas funções, ainda que aposentada voluntariamente, pois, à época, somente a aposentadoria compulsória resultaria na vacância do cargo. Em outras palavras, ainda que a Lei Municipal de nº 1.540/16 tenha sido posteriormente revogada, nada obsta que a Requerente continue no desempenho de suas funções até a aposentadoria compulsória, que é aquela correspondente à completude da idade de 70 (setenta) anos (art. 53, II, da Lei 038/1992), pois a lei que estava em vigor quando de sua aposentadoria lhe permitia continuar em exercício” (eDOC. 7, p. 3).



    O Juízo de primeiro grau julgou o pedido procedente, com base nos seguintes fundamentos:



    “O eixo da demanda consiste em se saber a regularidade (ou não) do ato administrativo que extinguiu o vínculo da servidora pública do Município de Sobral após aposentadoria espontânea pelo Regime Geral de Previdência Social. 



    Acerca da Emenda Constitucional nº 103/2019, o próprio promovido admite o afastamento da incidência dessa norma no presente caso, conforme dispõe art. 6º: "o disposto no §14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional". 



    De fato, a aposentadoria da parte autora teve início ao dia 22/3/2016 e a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 apenas se deu ao dia 12/9/2019. Portanto, a aposentadoria em questão foi concedida em momento anterior à E. C. nº 103/2019, tornando-a inaplicável ao feito. 



    Malgrado inaplicável o disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal, a presente demanda deve cumprir observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o mérito do RE 1302501 (Tema 1150), em sede de repercussão geral, estabeleceu o seguinte: 



    Tema 1150: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    A partir disso, observa-se que o regime jurídico dos servidores do Município de Sobral é regido pela Lei n.º 038/1992 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, cuja redação do seu art. 35, alterada pela Lei Municipal nº 1.540/2016, aplicável ao presente caso, é apresentada da seguinte forma:”. 



    Art. 35 – A vacância do cargo público decorrerá de: 



    I – exoneração; 



    II – demissão; 



    III – promoção; 



    IV – acesso; 



    V – aposentadoria compulsória; 



    VI – posse em outro cargo inacumulável; 



    VII – falecimento.



    Com efeito, extrai-se que o regime jurídico dos servidores do Município de Sobral prevê apenas a ocorrência de vacância de cargo público, em se tratando aposentadorias, quando estar for na modalidade compulsória, conforme art. 35, inciso V, supra. 



    Dessa forma, não haveria vacância do cargo público da parte autora, uma vez que a sua aposentadoria se deu de forma voluntária por tempo de contribuição.



    Contudo, a despeito da Lei Municipal nº 1.540/2016 ter alterado a Lei n.º 038/1992, o seu art. 35, inciso V, este diploma foi aprovado sob o status de Lei Ordinária, em manifesta violação ao artigo 50, VII, da Lei Orgânica do Município, que determina que questões relativas ao Regime Jurídico dos Servidores Municipais, dentre outras matérias, são reservadas à Lei Complementar, não podendo, portanto, ser objeto de espécie normativa distinta. Veja-se: 



    Art. 50 - São objetos de leis complementares as seguintes matérias: 



    I – Código Tributário do Município; 



    II - Código de Obras e Edificações; 



    III - Código de Postura;



     IV - Lei de Zoneamento; 



    V - Lei de Parcelamento do Solo; 



    VI - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; 



    VII - Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. 



    Parágrafo Único - As leis complementares exigem para a sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara 



    Deveras, analisando o texto original da Lei Municipal nº 1.540/2016 oriundo do Projeto de Lei nº 1943/15 de autoria do Poder Executivo, verifica-se que esta foi sancionada com status de lei ordinária, não podendo regulamentar matéria referente ao Regime Jurídico único dos Servidores Municipais de Sobral, uma vez que a Lei Orgânica do Municipal fez reserva dessa matéria à lei complementar. 



    No entanto, em análise detida à "Ata da 1ª Sessão Ordinária do 1° Período Ordinário da 4ª Sessão Legislativa da Legislatura 2013-2016 da Câmara Municipal de Sobral, realizada no dia 15 de fevereiro de 2016" que aprovou o Projeto de Lei nº 1943/15 que deu origem a Lei Municipal nº 1.540/2016, verifico que naquela sessão estavam presentes todos os vereadores, o que demonstra que o quórum de aprovação foi de maioria absoluta. 



    Com efeito, é sabido que o critério de diferenciação entre uma lei ordinária e uma lei complementar limita-se ao quórum de aprovação, sendo aquela de maioria simples e esta de maioria absoluta, nos termos do art. 69 da Constituição Federal, não havendo hierarquia entre elas. 



    Assim, embora a Lei Municipal nº 1.540/2016 possua status formal de lei ordinária, uma vez que oriunda de projeto de lei ordinária, compreendo que a aprovação da lei por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal de Sobral confere status material de lei complementar, inexistindo qualquer violação ao artigo 50, VII, da Lei Orgânica do Município. 



    Destarte, compreendo também que não cabe repristinação com aplicação da redação anterior do art. 35, V, da Lei n.º 038/1992 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais que previa a vacância de cargo público para qualquer modalidade de aposentadoria, devendo ser aplicada a redação dada pela Lei Municipal nº 1.540/2016. 



    Destaque-se que o recebimento do benefício previdenciário ocorre 22/3/2016, tendo permanecido a parte autora em exercício de cargo público até a data de seu desligamento em 28/9/2021, permanecido mais de 5 anos ocupando cargo público e recebendo benefício previdenciário sem que o Município tenha adotado qualquer medida para cumprimento dos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 35 da Lei n.º 038/1992 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 



    Nesse aspecto, a contemporânea exigência de cumprimento da formalidade prevista evidencia venire contra factum proprium por parte da Administração Pública, pois permitiu que a parte autora permanecesse no exercício de cargo público por mais de 5 anos e, em seguida, vem exigir o cumprimento de procedimento formal para verificação da conveniência e oportunidade da permanência do autor no cargo. 



    Ora, o próprio período no qual a autora permaneceu em exercício de serviço público após passar a receber benefício previdenciário já demonstra a oportunidade e conveniência na continuidade dos serviços em favor da Administração Pública no cargo que exerce, não podendo a continuidade de exercício de serviço público ficar sujeita à apreciação da Administração Pública ad aeternum, situação que demonstraria que a municipalidade está quebrando a confiança criada por ela mesma, diante de um comportamento incoerente e contraditório. 



    Ademais, é de se realçar que os entes públicos devem observar a Teoria dos Motivos Determinantes adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos, conforme entendimento jurisprudencial do STJ" (REsp n. 670.453-RJ).



    Sendo assim, é imperioso reconhecer que a redação atual do art. 35, inciso V, da 38/1992 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais autoriza que a parte autora permaneça nos quadros funcionais do Município, ocupando o mesmo cargo, até completar a idade para aposentadoria compulsória, uma vez que apenas a aposentadoria compulsória determinaria o seu cargo vago, o que não ocorreu, pois teve aposentadoria voluntária por tempo de serviço. 



    Atinente à Lei Municipal nº 2.104, de 11 de junho de 2021, que revogou expressamente a Lei Municipal nº 1.540/2016, restabelecendo a redação do art. 35 da Lei nº 038/1992, é certo afirmar que essa norma é inaplicável ao presente caso, uma vez que o início do recebimento de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pelo Regime Geral de Previdência da servidora (autora) se deu ainda em 22/3/2016, momento em que a redação do art. 35 da Lei nº 38/1992 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, ainda era aquela dada pela Lei Municipal nº 1.540/2016, devendo esta ser realmente a norma disciplinadora do caso, pois sequer existia a Lei revogadora nº 2.104. 



    Nesse sentido, atento aos efeitos retroativos da norma, cumpre destacar que a atual Constituição Brasileira adotou o princípio da não retroatividade restrita, cuja proibição se restringe a temas legislativos específicos, como as leis prejudiciais ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88).



    No caso dos autos, houve a ocorrência de direito adquirido da servidora autora para se aposentar e poder permanecer no exercício da função pública, uma vez que se trata de direito cujo titular pode exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem, nos termos do art. 6º, §2º, da LINDB.



    (...)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e nos dispositivos acima mencionados, resolvo o mérito da ação e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para determinar, ao tempo em que confirmo a tutela de urgência antes concedida, para que a parte autora seja reintegrada ao seu cargo público sem prejuízo de seus vencimentos no prazo de 5 (cinco) dias, majorando-se a multa diária de para R$ 3.000,00 ( três mil reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, ante o descumprimento da tutela de urgência concedida anteriormente e anunciada pela parte autora. 



    Condeno, ainda, o Município de Sobral a pagar todos os vencimentos eventualmente devidos referentes ao período no qual a parte autora ficou afastada do serviço público, desde a data do seu desligamento, a saber dia 5/8/2021 até a data da sua efetiva reintegração, atualizados com correção monetária pelo IPCA, a partir da data em que deveria ter sido pago cada vencimento e com juros de mora nos mesmos índices da caderneta de poupança, TEMA nº 905 do E. STJ, estes a contar da citação.” (eDOC. 8, pp. 3-9)



    Interposta apelação pelo Município de Sobral, o relator do recurso no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu-lhe provimento para reformar a referida sentença e julgar improcedente o pedido (eDOC. 10).



    Interposto agravo interno, a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará manteve a decisão monocrática do relator em acórdão ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DA APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E NA LEI Nº 2.104/2021. AUSÊNCIA DE MOTIVOS APTOS A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se a autora, aposentada voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, tem direito à reintegração ao cargo efetivo que ocupava como servidora pública do Município de Sobral. 



    2. De acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Sobral (Lei Municipal nº 038/92), a aposentadoria é causa de vacância do cargo público. 



    3. A despeito de a Lei Municipal nº 1.540/2016 ter modificado o regramento para limitar a hipótese de vacância do cargo público unicamente à aposentadoria compulsória, atualmente vigora a Lei Municipal nº 2.104/2021, que revogou a Lei nº 1.540/2016, sendo restabelecido o artigo 35 da Lei nº 038/92. 



    4. Desse modo, a partir do mês de junho do ano de 2021, a aposentadoria, independentemente da modalidade em que concedida, passou a ser, mais uma vez, hipótese de vacância do cargo público. 



    5. Conclui-se, pois, que a partir da vigência da Lei Municipal nº 2.104/2021, não é lícito à autora permanecer no cargo público anteriormente ocupado, diante de expressa vedação legal. Isso porque nada obsta a aplicação imediata da lei nova sobre a autora, em razão do entendimento pacificado de que servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico. 



    6. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (eDOC. 11, pp. 2-3).



    Na sequência, a parte autora, ora reclamante, interpôs Recurso Extraordinário, sustentando ofensa aos arts. 5º, inciso XXXVI, e 37, caput, incisos II e XV, todos da Constituição Federal, sustentando que a aposentadoria se deu antes da EC 103/2019 e que a lei local vigente à época não considerava a aposentadoria vacância do cargo (eDOC. 12).



    Por sua vez, foi negado seguimento ao RE da reclamante pelo Vice-Presidente do Tribunal de origem mediante os argumentos de que o acórdão recorrido seguiu o entendimento firmado em repercussão geral, Tema 1150; a ausência de direito adquirido a regime jurídico; aplica-se o tema 660 da repercussão geral relativamente ao art. 5º, XXXVI, da CF/88; e incidem das Súmulas 282, 356 e 279 do STF (eDOC. 13).



    Interposto Agravo Interno (eDOC. 14), o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará manteve a decisão recorrida em acórdão assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESES 1150 E 660 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME: 



    1. Agravo interno contra a parte da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 



    2. Discute-se acerca da aplicação dos Temas 1.150 e 660 da Repercussão Geral ao caso. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    3.1. O acordão objeto do recurso excepcional verificou a impossibilidade de reintegração de servidora pública do Município de Sobral/CE ao cargo anteriormente ocupado, após sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Nesse contexto, assentou que a Lei Municipal nº 2.104/2021 restabeleceu o art. 35, inciso V, da Lei nº 038/1992, que expressamente elenca a aposentadoria como hipótese de vacância. Assim, afastou-se qualquer direito adquirido à manutenção no cargo ou ao regime jurídico anterior, sendo vedada a reintegração sem a prévia aprovação em concurso público. 



    3.2. Diante disso, à luz da jurisprudência do STF (RE 1302501, ARE 1250903 AgR, RE 1221999 AgR-ED), o colegiado reconheceu a legalidade do ato de exoneração, negando provimento ao recurso e reafirmando que não há direito à reintegração ao serviço público sem novo concurso, salvo para cargos em comissão. 



    3.3. Dessarte, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória exarada pelo e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 1150 da Repercussão Geral: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 



    3.4. Outrossim, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a arguida violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, esbarra no óbice da ofensa reflexa ao Texto Constitucional, haja vista que, para afastar a conclusão a que chegou este e. TJCE, teriam que ser reapreciados os elementos de convicção encartados nos autos, bem assim a legislação local regente do funcionalismo público, atraindo a incidência da Tese 660 da Repercussão Geral: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    3.5. A Vice-Presidência encontra-se vinculada às conclusões esposadas no acórdão impugnado pela súplica extraordinária, não possuindo competência jurisdicional para afastá-las e, com isso, conferir primazia às alegações suscitadas pela parte, haja vista os enunciados 279 da Súmula do STF e 7 da Súmula do STJ. 



    IV. PARTE DISPOSITIVA E TESE. 



    4. Agravo interno conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: “É constitucional o ato de vacância automática do cargo público decorrente de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), desde que previsto expressamente em lei local, sendo vedada a reintegração do servidor ao mesmo cargo sem a prévia aprovação em novo concurso público, nos termos da Tese 1150 da Repercussão Geral. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando a vacância decorre de ato legalmente vinculado, tampouco se caracteriza ofensa direta à Constituição Federal a alegação de desrespeito a direito adquirido, cuja análise demanda reexame de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo, nesse ponto, a Tese 660 da Repercussão Geral”.” (eDOC. 15, pp. 2-4)



    Por fim, a parte interpôs a presente reclamação sustentando aplicação equivocada do Tema 1.150 da repercussão geral tendo em vista tratar-se de situação fático-jurídica distinta da examinada no preferido precedente paradigma.



    No ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE-RG 1.302.501, paradigma do Tema 1.150 da repercussão geral fixou entendimento no sentido de que “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    Por oportuno, veja-se a ementa do referido precedente paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1302501 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 25-08-2021)



    Não assiste razão à parte reclamante.



    No julgamento do referido precedente paradigma esta Corte consignou que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se. 



    Assim, embora a superveniência de lei prevendo a vacância do cargo em razão da aposentadoria voluntária não possa retroagir para atingir situações já consolidadas, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, não há direito adquirido a regime jurídico, de modo que a lei superveniente aplica-se a partir de sua vigência a todos os servidores, salvo exceções ou regime de transição expressamente previstos.



    Nesse sentido, em situação análoga à dos autos, envolvendo o mesmo ente municipal ora beneficiário do ato reclamado, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.150). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.150 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.302.501 RG/PR são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem violou o entendimento fixado no Tema 1.150 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 1.150 da Repercussão Geral. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; CPC, art. 1.030, I, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.302.501 RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 65.630 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.467.436/CE, Rel. Min. Edson Fachin.”(Rcl 74952 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 10-03-2025)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação equivocada de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR (Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral). 2. Ausência de esgotamento de instâncias ordinárias. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR (Tema RG nº 1.150). 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(Rcl 65594 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28-02-2025)



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 06.05.2024. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. No caso, os embargos devem ser acolhidos apenas para prestar esclarecimentos quanto à alegada ofensa ao direito adquirido, no que tange à alteração superveniente da legislação local a respeito da hipótese de vacância do cargo em caso de aposentadoria voluntária. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. 4. Embargos parcialmente acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.”(ARE 1467436 AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 02-09-2024)



    Por oportuno, no que se refere à alega impossibilidade de a lei po